Tribunal: TJMT
Processo: 1005762-44.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005762-44.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 18.213.122/0001-21 (AGRAVADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEANDRO BIANCHINI SERAFIM - CPF: 006.353.009-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USO DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Agropecuária São Luiz Ltda., para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo-se, no mais, a obrigação de reparar o dano ambiental causado por queimada ilegal em 29,58 hectares de área agropastoril.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se a conduta de desmatamento irregular mediante uso de fogo, sem autorização ambiental, configura, por si só, dano moral coletivo indenizável, independentemente da demonstração de repercussão social relevante e concreta.

III. Razões de decidir
3. A caracterização do dano moral coletivo exige mais do que a mera prática de infração ambiental, sendo imprescindível a demonstração de que o fato transgressor causou significativa lesão extrapatrimonial à coletividade, com repercussões sociais relevantes, sentimento de repulsa ou intranquilidade coletiva.
4. No caso, embora constatada a prática de queimada ilegal, os autos não evidenciam elementos suficientes que demonstrem repercussão social concreta ou abalo significativo ao patrimônio moral coletivo.
5. A responsabilização objetiva por danos ambientais materiais subsiste, mas a indenização por dano moral coletivo exige lastro probatório mínimo de repercussão extrapatrimonial efetiva à coletividade.
6. A decisão monocrática impugnada foi devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STJ, não havendo razões jurídicas para retratação.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do dano moral coletivo ambiental exige prova de repercussão social relevante, não sendo suficiente, por si só, a prática de infração administrativa ambiental.
2. A ausência de elementos concretos que revelem abalo à esfera moral da coletividade afasta a possibilidade de indenização por dano moral coletivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 17/03/2015, DJe 12/05/2015; TJMT, N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/11/2018; TJMT, N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que ao conhecer do Recurso de Apelação interposto por Agropecuária São Luiz Ltda, nos autos sob n. 1005762-44.2021.8.11.0007, deu-lhe parcial provimento para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais difusos.

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que, consta do auto de infração que a queimada praticada pelo recorrido causou prejuízos ao meio ambiente e à população, vez que causou desconforto respiratório e graves danos ambientais.

Assevera que, o ambiente, tal como objeto jurídico a ser protegido pelo ordenamento, é bem de interesse público, sendo, portanto, de titularidade coletiva. Trata-se de direito fundamental do ser humano, uma vez que indispensável ao direito à vida de cada cidadão.

Argumenta que, tendo sido comprovado o dano ambiental de grandes proporções (queima ilegal de 29,58 hectares), impõe-se o reconhecimento do dano moral coletivo, de acordo com os princípios da reparação integral, do poluidor-pagador e da responsabilidade objetiva.

Destaca precedentes do STJ no sentido de que, em danos ambientais, o dano moral coletivo é inferido
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico à coletividade.

Sustenta que, não há óbice à cumulação da condenação por danos morais coletivos com as obrigações de fazer e não fazer impostas, conforme Súmula 629 do STJ.

Afirma que, a configuração do dano moral ambiental coletivo não está condicionada à demonstração de repercussão psíquica direta sobre a comunidade, mas decorre da mera violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental moral, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme delineado no Relatório, o ponto controvertido nos autos cinge-se a aferir se a conduta praticada pelo recorrido, consistente no uso de fogo em 29,58 hectares, sem a autorização do órgão ambiental competente, por si só, configura dano moral coletivo apto a ensejar reparação à coletividade, independentemente da comprovação de repercussões sociais ou comunitárias específicas decorrentes do evento danoso.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
No que se refere aos danos morais, como se sabe, a sua caracterização em razão de danos ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali: “Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308). A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos em que restou afastada a caracterização do alegado dano moral coletivo, como cito: “REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015). É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”. (TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...] Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável”. (N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)”. In casu,
embora tenha sido constatada a prática de queimada sem autorização em 29,58 hectares de área agropastoril, não há elementos que demonstrem concretamente que essa prática causou danos morais de natureza difusa, posto que, o simples fato de o ato configurar infração ambiental e ser passível de responsabilização objetiva não implica, por si só, a existência de danos morais difusos, especialmente na ausência de elementos que demonstrem o abalo coletivo efetivo. No caso em análise, os elementos constantes dos autos não demonstram de forma suficiente a extensão do impacto ambiental a ponto de justificar a condenação em danos morais difusos. Neste sentido, de se concluir que, diante da ausência de comprovação concreta de prejuízos à coletividade que configurem ofensa relevante ao patrimônio moral difuso, é possível afastar a condenação em danos morais difusos, mantendo-se apenas as obrigações de reparar o dano material e de adotar as medidas necessárias à recuperação ambiental. Isso garante que a condenação seja proporcional aos fatos e aos elementos probatórios constantes nos autos
.
” (destaquei)

Analisando detidamente os argumentos trazidos pela agravante, entendo não haver motivos para reformar a decisão hostilizada.

Isto porque, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o dano moral coletivo ambiental não deriva automaticamente da prática de ato ilegal contra o meio ambiente, sendo necessária a demonstração de que o fato transgressor ultrapassou os limites individuais do agente e produziu, com significância e gravidade, danos extrapatrimoniais à coletividade.

Com efeito, a mera irregularidade do desmatamento, embora grave do ponto de vista da infração administrativa e da reparação material, não permite presumir, por si só, a ocorrência de dano moral coletivo ou difuso caracterizado.

Vê-se, portanto, que a caracterização do dano moral coletivo exige mais do que o simples desmatamento irregular – frise-se fora da área de APP ou Reserva Legal, sendo necessário verificar se houve efetiva repercussão social, abalo relevante à esfera moral de determinada comunidade ou coletividade, a ponto de gerar intranquilidade social, sentimento de repulsa coletiva ou danos extrapatrimoniais significativos.

No caso concreto, os elementos fáticos constantes dos autos não revelam a existência de repercussões sociais ou comunitárias graves, alterações relevantes à coletividade local, sentimento de repulsa ou intranquilidade social efetivamente abalados pelo inegavelmente ilícito desmatamento perpetrado pela ré.

Assim, ausentes tais elementos, não há como reconhecer a configuração de dano moral coletivo passível de indenização, sob pena de banalizar o instituto e convertê-lo em conseqüência automática de toda e qualquer irregularidade ambiental.

O entendimento aqui esposado também encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, muito embora reconheça o caráter
in re ipsa
da lesão extrapatrimonial ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (direito fundamental), não prescinde da demonstração de uma real repercussão coletiva do ato ilícito.

Portanto, malgrado os relevantes argumentos deduzidos pelo Parquet recorrente, especialmente acerca da necessidade de reparação integral dos danos ambientais, não se pode olvidar a exigência jurisprudencial e doutrinária de comprovação de repercussões extrapatrimoniais concretas ao seio de determinada coletividade quando se trata de aferir a existência ou não de dano moral coletivo.

No caso dos autos, infelizmente, não se vislumbra elementos fáticos que denotem claramente abalos extrapatrimoniais significativos à esfera moral de determinado grupo, comunidade ou coletividade.

Com efeito, embora os danos materiais decorrentes do desmatamento irregular devam ser adequadamente ressarcidos, não há elementos suficientes nos autos para o reconhecimento de danos morais coletivos, nos termos requeridos pelo Ministério Público.

Ressalta-se, ainda, que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme se infere, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025